Tribunal: TJDFT
Processo: 0703675-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DE MÉRITO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AO VALOR INCONTROVERSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Evidenciado que o juízo singular proferiu decisão na forma do art. 356, inc. I, do CPC, deve o feito prosseguir apenas em relação à parcela incontroversa.
2. Apelação conhecida e não provida.